Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. GARANTIA DO JUÍZO. ENCARGOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC/15. NÃO CABIMENTO. CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O depósito judicial do débito no prazo para pagamento da dívida, em sede de cumprimento provisório da sentença, ainda que com o objetivo de garantir o juízo, afasta os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15. Precedentes do c. STJ.
2. O Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão que, em parte, negou seguimento ao recurso extraordinário, foi julgado em 1/2/2023 pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça que, por maioria, deu provimento ao recurso (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Jorge Mussi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 1/2/2023, DJe de 4/4/2023), o que afasta a incidência da exceção prevista no art. 521, III, do CPC/15, hipótese de inexigência da caução para levantamento do depósito em cumprimento provisório de sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.